Tribunal: TJPA
Processo: 0005374-26.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005374-26.2017.8.14.0037

APELANTE: ANTONIO CALDERARO FILHO

APELADO: ANDRE BATISTA DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antônio Calderaro Filho contra sentença que julgou improcedente seu pedido de reintegração de posse de imóvel, localizada na Comarca de Oriximiná. O apelante alegou que a sentença desconsiderou provas documentais e testemunhais que demonstrariam sua posse anterior e o esbulho praticado pelo apelado, André Batista da Silva Neto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o apelante conseguiu demonstrar a posse anterior ao esbulho; e (ii) se houve erro na análise da sentença ao não reconhecer os elementos necessários para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, como a posse anterior, o esbulho e a data da perda da posse. O apelante não provou que exercia a posse do imóvel no momento do alegado esbulho em 2011.

A documentação apresentada pelo apelante, como recibos e declarações, foi considerada insuficiente para comprovar a posse anterior. Testemunhas afirmaram não ter visto atividades de conservação no imóvel que indicassem o exercício de posse.

O apelado comprovou que residia no imóvel desde 2011, com documentos como contas de energia e outros registros, indicando o exercício direto da posse.

Não cabe, em ação possessória, discutir a titularidade do imóvel, sendo irrelevante a propriedade alegada pelo apelante para a concessão da reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O proprietário que não exerce posse anterior sobre o imóvel não tem direito à reintegração de posse em ação possessória.

A discussão sobre domínio é impertinente em ação de reintegração de posse, que se limita à análise do jus possessionis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 18.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Antônio Calderaro Filho
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de um imóvel, objeto da presente demanda.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau entendeu que não restaram comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil (CPC), em especial a posse anterior e o esbulho alegado pelo autor, elementos essenciais para a concessão da medida de reintegração de posse. O juiz concluiu que os elementos apresentados pelo autor não foram suficientes para corroborar sua tese de ter sido esbulhado da posse do imóvel. Observe-se trechos dos
decisum
:

“Cinge-se a controvérsia da ação ao exercício da posse pelo autor/réu no ano de 2011, quando supostamente teria ocorrido o esbulho.

Importante salientar que questões relativas a propriedade não são e nem podem ser objeto da presente ação.

A reintegração de posse consiste em ação de natureza eminentemente possessória. Como tal, seu objeto restringe-se à tutela da posse, sendo a princípio impertinente a invocação ou discussão acerca do domínio ou de direito real diverso.

A ação de reintegração de posse é destinada à conservação na posse, protegendo-o contra a turbação/esbulho.

É, pois, a ação que compete ao possuidor de qualquer coisa, seja móvel ou imóvel, corpórea ou incorpórea, contra quem venha perturbar a sua posse.

Na ação possessória, é inadmissível a exceção de domínio. Em outras palavras, não cabe a discussão acerca da titularidade do imóvel sob pena de confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade numa ação possessória.

No caso em análise, destaco que a propriedade do autor, demonstrada pela escritura pública ou a compra do terreno pelo réu do Sr. Mário Mamede dos Santos, é indiferente ao deslinde da causa.

Eventual propriedade ou mesmo evicção, devem ser discutidas em ação própria, merecendo aqui a análise dos requisitos configuradores da posse.

Sabe-se que para a concessão da tutela possessória cabe ao autor provar os requisitos do artigo 560 do CPC/15, que caso satisfeitos ensejam a proteção judicial, in verbis: [...]

“In casu”
, não foi demonstrado o indício de que no ano de 2011, quando supostamente teria ocorrido o esbulho, o autor exercia a posse do imóvel que adquiriu da empresa INDUSTRIA, NAVEGAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA.

Embora tenha trazido recibos de locatários e declarações juntamente a exordial,
suas próprias testemunhas afirmaram desconhecer ou “nunca ter visto” qualquer funcionário realizando a conservação/limpeza do imóvel
.

Não se pode desconsiderar o fato de que
o autor afirmou que o esbulho ocorreu em 2011, mas apenas socorreu-se da defesa de sua posse em 2017 e o mais importante, sem comprovar que exercia a posse anterior.

Pontuo que a prova de que esteve doente e hospitalizado não afasta o exercício da posse, se efetivo. Entretanto, não restou comprovado pelo autor que ao tempo do esbulho exercia qualquer atributo inerente a posse.

Ao tempo a parte requerida comprovou que construiu casa no local e lá passou a ser sua moradia, pelo que o exercício direto da posse pelo autor entre o período de 2011 a 2017 foi amplamente comprovado, inclusive através de comprovantes de residência e de serviço de energia elétrica.

Cumpre nesse ponto destacar que a defesa alega a prescrição aquisitiva inclusive, entretanto
a usucapião alegada em defesa possui aptidão apenas para ensejar a improcedência de pedido formulado pela parte contrária em ação possessória, não podendo ser reconhecida na presente ação.

Prossigo ressaltando que o fato de ser proprietário do imóvel, não faz do autor possuidor direito do mesmo.

Para se obter reintegração, o demandante deverá produzir a prova de posse anterior ao esbulho, do esbulho em si, da data em que ele ocorreu e da perda da posse, como disposto no art. 561 do CPC.

A parte que não carreia prova robusta na exordial e que, quando instado a especificá-las, não manifesta interesse de produzir outras, que amparem suas alegações, não faz jus a proteção possessória.

O proprietário sem posse anterior não pode reclamá-la pela reintegração, por ser impertinente, nas ações possessórias, a questão de domínio.

Para fim de adequação da ação possessória, é indispensável distinguir entre o direito de posse (jus possessionis) e o direito a posse (jus possidendi). O primeiro é o direito de exercer as faculdades de fato sobre a coisa; o segundo é o direito de ser possuidor. Este é o pressuposto daquele, mas na ação possessória discutir-se-á, apenas, o direito de exercício dos poderes de fato sobre a coisa. Se se pretende a declaração judicial do direito à posse, a ação não é possessória, mas petitória.

É consabido a impossibilidade de deferir-se a reintegração de posse a quem jamais teve. Afinal, quem nunca teve a posse direta (tendo apenas a indireta, por força de aquisição do domínio do imóvel) obviamente nela não pode ser reintegrado.

O prefixo re indica repetição, ou seja, uma nova integração na posse, o que faz pressupor, necessariamente, posse antecedente ou posse pré-existente (posse direta, naturalmente = poder de fato sobre a coisa ou relação direta com esta última, decorrente de contato físico com ela).

Posse é estado de fato antes de o ser de direito, segundo clássica lição de Clóvis, na lapidar e abalizada referência de W. de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil, Saraiva, 1984, V. 3, p. 21).

Ora, inexistindo posse anterior da autora, inviável acolher o seu pedido.

Isto posto, com base no inciso I do Art.487do Novo Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos realizados pelo Autor na exordial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de 10% da causa.

Expeçam-se as notificações eletrônicas, nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.419/2006” (grifos nossos).

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença não analisou de forma adequada os documentos apresentados, os quais comprovariam tanto a sua posse anterior quanto a prática de esbulho pelos apelados.

Alega, ainda, que a decisão não considerou o histórico de uso contínuo do imóvel por ele, que estaria comprovado por meio de registros e testemunhos, cumprindo assim os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

O apelante argumenta, portanto, que a sentença foi proferida com base em uma interpretação equivocada dos fatos e das provas, motivo pelo qual busca sua reforma.

Em contrarrazões, o apelado, André Batista da Silva Neto, defende que o apelante não conseguiu demonstrar de maneira clara e precisa os fatos necessários à reintegração de posse, especialmente a posse anterior ao esbulho.

Sustenta que o autor não trouxe provas robustas que comprovassem o exercício da posse sobre o imóvel e que a simples apresentação de documentos sem a devida contextualização e comprovação material não é suficiente para garantir a reintegração.

Afirma, por fim, que a sentença de primeiro grau foi acertada ao concluir pela ausência dos requisitos legais para a procedência da ação, requerendo a manutenção integral da decisão.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presnete feito
, a questão devolvida a apreciação desta Corte consiste em saber se os autores/apelados atendem aos requisitos do art. 561, do CPC, de forma a autorizar a reintegração na posse do objeto da contenda.

Embora o apelante alegue ter sido privado de sua posse de forma injusta, não apresentou prova robusta que demonstrasse sua posse anterior ou a turbação cometida pelos apelados. As provas documentais anexadas aos autos, como contratos e registros, não são suficientes para evidenciar o exercício efetivo da posse, tampouco houve depoimentos de testemunhas que corroborassem a tese do apelante.

Por outro lado, os apelados trouxeram aos autos elementos que colocam em dúvida a versão apresentada pelo apelante, restando evidente que a pretensão possessória não se sustenta.

Dessa forma, ausente a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Recorde-se, ainda, que a exceção de domício é indevida no presente feito, já que somente pode ser discutida em ação reipersecutória.
Nesse sentido, colaciono recente julgado desta E. Turma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ART. 561 DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
QUESTÕES AFETAS À PROPRIEDADE E IRREGULARIDADE DOS TÍTULOS. IRRELEVÂNCIA
. DIREITO À MORADIA. DEVER DO ESTADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Em ação de reintegração de posse é necessário que seja demonstrada a existência de posse anterior sobre o bem, o esbulho praticado e a perda da posse. Comprovação dos requisitos descritos no art. 561 do CPC. Posse Agrária.

2 – Escopo probatório constante dos autos que reforça o entendimento firmado quando da prolação da sentença de procedência da demanda.
Questões relativas à irregularidade dos títulos de propriedade que não se assemelham a natureza jurídica da Ação de Reintegração de Posse.

3 – Demanda possessória de terras públicas entre particulares. Cabimento. Direito à moradia. Dever do Estado e não do particular.

4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001316-20.2015.8.14.0111 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023) (grifos nossos).

Observe-se, também, entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.

2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC).

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1389622 SE 2013/0188532-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA C/C COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS RÉUS.

1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que ficou comprovada a posse do autor e a turbação efetivada pelos réus, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

1.1. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie qualquer violação ao disposto no art. 489 do CPC. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade.
Incidência da Súmula 83/STJ 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE ÇÃO. CONFUSÃO COM MÉRITO RECURSAL. ENFRENTAMENTO CONJUNTO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. APELO IMPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por Manoel Pereira de Sousa Neto e outros, contra decisão oriunda do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem/CE, que julgou procedente a lide para conceder a autora/apelada mandado proibitório em relação à posse do imóvel descrito na inicial (fls. 118/124).
2. Como se percebe pela leitura das razões recursais, os recorrentes confundem a presente ação possessória com as ditas ações petitórias, nas quais se discute a propriedade. Desta forma, não é defesa válida em ação possessória a discussão acerca da propriedade do imóvel.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" ( AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014), o que foi observado pelo Tribunal de origem. ( AgInt no REsp 1777692/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). 4. Desta forma, a tese da parte promovida/recorrente não merece acolhimento, pois se limitou a dizer que é proprietária sem provar contudo que detinha a posse do imóvel. Desatendeu o comando do artigo 373 do CPC, que estabelece o ônus da prova da parte ré: Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Apelação conhecida, mas improvida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº 0007154-49.2015.8.06.0051, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente Relator. Fortaleza, 03 de junho de 2020. FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - APL: 00071544920158060051 CE 0007154-49.2015.8.06.0051, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/06/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2020) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - NÃO SE ABRIGA POSTULAÇÃO PETITÓRIA DE PROPRIETÁRIO EM FACE DE AÇÃO POSSESSÓRIA QUE TEM PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÕES POSSESSÓRIAS - FUNGIBILIDADE IMPOSSÍVEL DOS RITOS. - Enquanto as ações possessórias têm como causa de pedir o jus possessionis (posse como fato) e as ações reivindicatórias o jus possidendi (propriedade de fato). Não se confunde recuperação de posse com base em propriedade com pretensão de reintegração com postulação possessória própria que presume exercício de fato exteriorizado de exercício de posse sobre o objeto.
Para procedência da Reintegração de Posse, necessário que o interessado demonstre preencher todos os requisitos constantes do art. 561, do CPC, especialmente posse precedente. Ausentes os requisitos, indefere-se a pretensão eivada de intenção petitória própria da ação reivindicatória. Não há de prosperar ação possessória com intenção e fundamento de ação petitória por ser impossível a fungibilidade dos ritos
. (TJ-MG - AC: 10000221599053001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022) (grifos nossos).

Enfim, no presente feito, restou insofismável que o apelado conseguiram provar o exercício da posse sobre o bem, ao passo que o apelante não se desincumbiu desse ônus. Conforme asseveraod pelo Magistrado de 1º Grau,
as

próprias testemunhas do apelante afirmaram desconhecer ou “nunca ter visto” qualquer funcionário realizando a conservação/limpeza do imóvel à época em que o apelante alega ter sido esbulhado em sua posse.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão recorrida, em todos os seus termos.

Majoro os honorários advogados advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2024